Tribunal: TJSP
Processo: 1502452-52.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Mérito - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Versão do réu que restou isolada nos autos – Falas dos policiais firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Inviabilidade - Condenação era de rigor – Aplicação do §4o

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Mérito - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Versão do réu que restou isolada nos autos – Falas dos policiais firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Inviabilidade - Condenação era de rigor – Aplicação do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos legais – Réu portador de maus antecedentes - Regime fechado mantido - Sentença mantida - Recurso defensivo improvido.